Tribunal: TJBA
Processo: 8012128-27.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8012128-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e administrativo. Conflito negativo de competência em ação pelo rito comum. Concurso público promovido por sociedade de economia mista. Incompetência das Varas da fazenda pública. Competência da Vara cível. Conflito julgado procedente.

I. Caso em exame

1.Conflito negativo de competência entre o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e o Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, suscitado no bojo de ação
pelo rito comum
ajuizada contra sociedade de economia mista estadual, com o escopo de obter o reconhecimento do direito à nomeação e posse em cargo decorrente de aprovação em concurso público.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar ação pelo rito comum movida contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), sociedade de economia mista estadual, visando à nomeação de candidato aprovado em concurso público.

III. Razões de decidir

3.A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) atribui às varas da Fazenda Pública a competência para processar e julgar causas em matéria administrativa apenas quando envolvam os Municípios, o Estado da Bahia, suas autarquias ou fundações, não incluindo sociedades de economia mista no rol taxativo do art. 70, II, “a”.

4. A EMBASA, por ser sociedade de economia mista integrante da administração indireta estadual, possui personalidade jurídica de direito privado, o que afasta a competência das Varas da Fazenda Pública.

5.A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que a mera participação de sociedade de economia mista não
enseja
a competência
da
s varas da Fazenda Pública.

6. O critério de definição de competência, nesse caso, é ratione personae, devendo-se observar a literalidade da lei de organização judiciária e a natureza jurídica da empresa estatal.

IV. Dispositivo e tese

7.Conflito julgado procedente, para declarar a competência do Douto Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação pelo rito comum autuada sob o nº 8024863-89.2025.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012128-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e como suscitado

JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto do relator.